Tribunal: TJDFT
Processo: 0727272-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727272-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO NERES DE BRITO AGRAVADO: LETICIA VIEIRA BARBOSA OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Neres de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 201766791 do processo n. 0710255-40.2024.8.07.0009) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra Letícia Vieira Barbosa Oliveira, indeferiu o pedido de tutela cautelar, consistente no registro de restrição à transferência do veículo no sistema Renajud. Em suas razões recursais (ID 61089126), sustenta o agravante que o bloqueio de transferência do veículo no sistema Renajud é necessário em decorrência de “confusão patrimonial entre os bens da LVB Oliveira Artigos Esportivos e da Sra. Letícia Vieira Barbosa Oliveira, única sócia da empresa requerida, o que representa risco à concretização do resultado útil do processo”. Alega que o veículo é, na verdade, de propriedade da LVB Oliveira Artigos Esportivos, pois no site da marca “consta uma fotografia, em anexo, em que aparece o mini caminhão que está registrado no nome da Sra. Letícia Vieira Barbosa Oliveira, (...) com adesivos da Kl Master Fitness colados na sua lateral, bem como o telefone de contato da Kl Master Fitness, estando o veículo localizado nas instalações da Kl Master Fitness no momento do registro fotográfico”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que deferido, desde logo, o bloqueio de transferência do veículo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 61089137 e 61089138). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Em relação ao pedido de arresto, ressalto que o simples inadimplemento, genericamente alegado e narrado na petição inicial, sem elementos concretos que demonstrem o risco de ineficácia do provimento executivo, e que comprovem a urgência na imposição de medidas constritivas, não justifica sua adoção. No caso apresentado, não se verificam indícios de dilapidação patrimonial ou outra situação fática que corroborem o pedido formulado. Portanto, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar de arresto. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. É que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem ainda está em fase procedimental incipiente, de modo que a análise quanto à suposta existência de confusão patrimonial ou de quaisquer outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte da agravada, à luz do art. 50 do Código Civil, ainda demanda, ao menos neste momento processual, maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para além disso, como precisamente ressaltado na r. decisão agravada, não se divisa dos autos, neste instante, quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar a prática de dilapidação patrimonial, o que afasta a existência de risco ao resulta útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora